Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-26.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de procedimento comum indenizatória – Servidora pública estadual (Quadro do Magistério) – Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais em decorrência de demora abusiva na concessão de aposentadoria.
MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – Pedido de expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço que demorou mais de um ano para ser

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de procedimento comum indenizatória – Servidora pública estadual (Quadro do Magistério) – Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais em decorrência de demora abusiva na concessão de aposentadoria.
MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – Pedido de expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço que demorou mais de um ano para ser ratificado – Posterior pedido de aposentadoria que levou quase dois anos para ser publicado – Prazos previstos nos artigos 114 e 126, § 22, da Constituição do Estado de São Paulo flagrantemente desrespeitados – Prazo máximo e razoável de 100 dias (10 dias para certidão e 90 dias para inativação) suplantado em muito pela Administração.
TRABALHO COMPULSÓRIO E DIREITO À INDENIZAÇÃO – Alegação de que a servidora poderia ter cessado o exercício da função após 90 dias (art. 126, § 22, CE/SP) afastada – Instrução Conjunta UCRH/SPPREV no 01/2014 que subverteu a garantia constitucional ao condicionar o afastamento a protocolo no sistema SIGEPREV – Esvaziamento do direito – Submissão da demandante ao labor forçado caracterizada – Dever do Estado de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da máquina estatal.
NATUREZA DA VERBA E INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL – Indenização que não se confunde com remuneração – Inaplicabilidade da vedação de acumulação de proventos e vencimentos insculpida no artigo 37, § 10, da CF – Pagamento que visa a reparação de cunho exclusivamente indenizatório por dano patrimonial causado pelo ente público.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO – Indenização equivalente a um dia de vencimento por dia de atraso injustificado – Correto abatimento do prazo legal de tolerância de 100 dias, do período ocioso imputável à servidora e de eventuais valores recebidos a título de abono de permanência – Precedentes consolidados do C. STJ e deste E. TJSP.

HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração devida, com esteio no artigo 85, § 11, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.